Tribunal: TJMT
Processo: 1029237-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029237-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estimatório]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL - CNPJ: 07.567.510/0001-94 (AGRAVANTE), EVANILDES APARECIDA DA SILVA MELO - CPF: 019.313.361-05 (AGRAVADO), FRITZ LOEWENTHAL NETO - CPF: 079.644.459-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE PARCELAS INADIMPLIDAS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INADIMPLEMENTO DOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2017 – DEMANDA DISTRIBUÍDA EM 04/11/2021 – CITAÇÃO DETERMINADA EM 08/11/2021 – CITAÇÃO EFETIVADA EM 13/11/2022 – PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA DECLARADA (JULHO À OUTUBRO DE 2017) – DEMORA NA CITAÇÃO DO RÉU POR DESÍDIA DO AUTOR – DESCUMPRIMENTO DO ART. 240, §2o DO CPC – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

“A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, por evidente desídia do credor. Diante disso, incide a parte final do § 2o do art. 240 do CC.”
(TJ-MT 00136818720078110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE TRABALHO EDUCACIONAL DE PONTES E LACERDA - CEPEL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que nos EMBARGOS À EXECUÇÃO distribuídos junto à AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 1005627-14.2021.8.11.0013, em que litiga contra EVANILDES APARECIDA DA SILVA MELO, declarou a prescrição de parte da dívida executada referente à contrato de prestação de serviços educacionais, quais sejam, as parcelas referentes ao período de julho a outubro de 2017, aplicando o art. 206, §5o, do Código Civil.

Em breve síntese a recorrente alega que
“afigura-se equivocada a premissa aventada pela decisão agravada acerca da prescrição quinquenal, isto porque, a ação fora ajuizada em 04/11/2021 e, por conseguinte, o despacho que ordenou a citação (ocorrido em 08/11/2021 – ID 69562363), interrompe a prescrição e, por consequência, confere efeito retroativo à interrupção a partir da data do ajuizamento da ação.”

Sustenta que a prescrição é interrompida a partir do despacho que ordena a citação e que esta não se deu de forma mais célere por culpa do judiciário, uma vez que sempre diligenciou para a materialização do ato.

Requer, ao final, a reforma definitiva da decisão atacada para que seja revogada a prescrição declarada.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 194435174).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 197765277).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 202598653).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A irresignação não merece acolhida.

Os fundamentos empregados pelo Juízo
a quo
para declarar prescrito parte do crédito perseguido na execução originária dão firme sustentação à decisão e justificam a sua manutenção.

Explico.

In casu
, verifica-se que a demanda executiva foi distribuída pela parte autora, ora agravante, em 04/11/2021, com o fito de interromper o prazo prescricional de dívida executada referente à contrato de prestação de serviços educacionais, quais sejam, as parcelas referentes ao período de julho a dezembro de 2017.

Na sequência foi determinada a citação da parte ré, ora agravada, em 08/11/2021, sendo essa efetivada 13/11/2022.

Verifica-se, portanto, que, por pelo menos 1 (um) ano desde a distribuição da ação o banco autor quedou-se inerte em providenciar o regular andamento do feito.

Em relação a interrupção do prazo prescricional o art. 240 do CPC dispões o seguinte:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

A redação art. 240, §2o, do CPC destaca o ônus do autor de adotar no prazo de 10 (dez) dias as providências necessárias para viabilizar a citação do réu, o que, no caso, evidentemente não foi cumprido.

O próprio autor nas razões do apelo informa que as citações foram efetivadas em novembro de 2022.

Assim, não vislumbro que o banco recorrente tenha sido diligente no sentido de impulsionar o feito na tentativa de cumprir a decisão ordinatória da citação.

É preciso dizer, que, no caso, conquanto o agravante tenha ajuizado a ação em tempo hábil, não houve a diligência necessária para cumprir as determinações judiciais e possibilitar a citação da parte agravada, restando descumprida a obrigação imposta no art. 240, §2o do CPC, impossibilitando a interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada.

Acerca do assunto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação e caso a parte interessada a promova no prazo previsto no §2o do art. 240 do CPC, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO REALIZADA APÓS 34 (TRINTA E QUATRO) ANOS DO DESPACHO INICIAL E VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRAZO ESTIPULADO EM LEI PARA CITAÇÃO – 10 (DEZ) DIAS – ART. 240, § 2o, DO CPC/1973 – DESPACHO INICIAL QUE DEIXA DE SER MARCO INTERRUPTIVO – ART. 202, I, DO CC – RETORNO DO TERMO INICIAL À DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRESCRIÇÃO MANTIDA – HONORÁRIOS ARBITRADOS NO MÍNIMO LEGAL – ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1- “O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 219, § 2o, do CPC/73.
Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição. Quando a frustração do ato citatório for imputada à administração judiciária, o juiz fica inibido de pronunciar, de ofício, a prescrição.”
(Ap 27736/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018). 2- Por mais que o trabalho do Defensor não tenha sido longo, o julgador arbitrou os honorários no mínimo legal previsto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, sendo que, não sendo causa de aplicação do § 8o, os honorários não podem ser arbitrados de maneira equitativa.”
(TJ-MT - AC: 00242457620178110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019) (grifo nosso)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – PERDA TOTAL DA MERCADORIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –
PROPOSTA AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MEDIDA CAUTELAR QUE NÃO ATINGIU SUA FINALIDADE –
ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a ocorrência de citação válida apta a interromper o prazo prescricional. É necessário observar os limites previstos no artigo no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-”
(TJ-MT - AC: 00005790220158110046 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 03/02/2020) (grifo nosso)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional. II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC. III -
Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.
”
(TJ-MT 00022822420138110050 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2022) (grifo nosso)

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – DESÍDIA DO AUTOR EVIDENCIDA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, por evidente desídia do credor. Diante disso, incide a parte final do § 2o do art. 240 do CC.”

(TJ-MT 00136818720078110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022) (grifo nosso)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024